Tribunal: TJDFT
Processo: 0741317-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO AMARRADO NA PERNA. ACUSADO ABORDADO NA ENTRADA DO PRESÍDIO. CRIME TENTADO. USO DO APARELHO PARA FINALIDADE ILÍCITA. IRRELEVÂNCIA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA AO DETENTO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incorre nas penas do art. 349-A do Código Penal a pessoa que “ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional”.
2. De acordo com o entendimento do STF, “não prospera o recurso quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 349-A do Código Penal, considerada a alegação de violação dos princípios constitucionais da ofensividade, da intervenção mínima e da proporcionalidade, reconhecida por esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 5.356, a relevância da conduta descrita no art. 349-A do Código Penal, bem como a lesividade ao bem jurídico por ele protegido.” (ARE 1098354. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento: 07/12/2017).
3. O tipo legal não exige um resultado material vinculado à conduta pelo nexo causal, ou seja, não é necessário que o aparelho de comunicação chegue às mãos do detento (ou detentos) para quem estaria destinado.”1
4. A materialidade e autoria do delito está comprovada por meio do Termo Circunstanciado, auto de apreensão do aparelho celular (ID63046261) e pelos depoimentos dos policiais que encontraram o aparelho, corroborados pela confissão do acusado.
5. Desnecessária a realização de perícia para aferir o perfeito funcionamento do aparelho, pois também configura crime o ingresso de partes essenciais do celular, na medida em que podem ser destinadas à composição de aparelho funcional. Inteligência da Súmula 661 do STJ. Precedente: Acórdão 1915407, 07356362920248070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2024.
6. Inexistindo prova de que a vontade do réu foi suficientemente viciada, deve ser rejeitada a alegação de que agiu sob coação moral irresistível de outros detentos. Nesse sentido: Acórdão 1399778, 07070139620218070003, Relator(a): Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022.
7. Não configura bis in idem a condenação do detento pelo crime de favorecimento real impróprio e a aplicação de sanção administrativa por falta grave (art. 50, VII, da LEP), pois possuem natureza e finalidade distintas.
8. "Uma vez flagrado o agente antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, ainda durante a revista, não há falar em consumação do delito, mas apenas em tentativa”. (AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023.). Na hipótese, o acusado havia transposto o portão do estabelecimento prisional e foi descoberto com o aparelho durante a revista. Assim, a redução pela tentativa será de um terço, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a tentativa e reduzir a pena em um terço, tornando-a definitiva em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

1 Prado, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro volume II - Parte especial. Revista dos Tribunais. 2018. E-book.